Tribunal: TJMT
Processo: 1009368-03.2018.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1009368-03.2018.811.0002
RECORRENTE: ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES
RECORRIDO: ADEMIR IVES BONFIM e MARCOS AURELIO DE SIQUEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ORDALIA MARIA DE AQUINO NUNES, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 53917955):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO TÁCITO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS E BUSCA E APREENSÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - JUSTIÇA GRATUITA REVOGADA - DETERMINADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS E O PREPARO EM DOBRO - ARTS. 101, §2°, E 1.007, §4°, DO CPC - CUMPRIMENTO PARCIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se houve determinação de recolhimento das custas processuais e de preparo recursal em dobro depois de revogado o benefício da justiça gratuita, o seu cumprimento parcial impõe o não conhecimento do Recuso, com amparo nos arts. 101, §2°, e 1.007, §4°, do CPC.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente estabelecida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa via (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Apelação Cível no 1009368-03.2018.811.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA DOS SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020). ”
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão proferido no ID. 56358006.
A parte Recorrente alega violação ao artigo 1.007, § 2°, 4° e 7° do CPC, objetivando que seja anulada a decisão que declarou deserto recurso, para que seja aceita a complementação de custas e adequado processamento do recurso de apelação.
Assevera que: “A deserção foi declarada sem que o Procurador fosse intimado para regularizar o preparo, em grave afronta a nítida redação legal”
Recurso tempestivo (ID. 58310987).
Contrarrazões (ID. 61717472)
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de recolhimento das despesas processuais (Súmula 187 do STJ).
A suposta violação ao artigo 1.007, § 2°, 4° e 7° do CPC, está amparada na assertiva que não lhe foi oportunizado a regularização dos pagamentos das custas processuais, não podendo implicar de forma direta na aplicação da deserção, pois deveria ter procedido com nova intimação para o recolhimento da importância que entende faltar no prazo de 05 (cinco) dias.
No entanto, depreende-se dos autos que a parte Recorrente somente recolheu o preparo em dobro, deixando de recolher as custas processuais, conforme determinado na decisão proferida pelo Des. Rubens de Oliveira Santos Filho (ID. 50738979).
Assim, o Recorrente além de recolher o preparo em dobro, também deveria ter recolhido às custas processuais.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Consoante arts. 101, §2°, e 1.007, §4°, do CPC, tanto o não recolhimento das custas não antecipadas na fase de conhecimento do processo quanto a não realização do preparo podem ensejar o não conhecimento do Recurso. E aqui ambas as providências foram determinadas e são cabíveis.
Uma vez que a autora cumpriu apenas uma delas, o não conhecimento da Apelação é medida que se impõe.
A propósito:
Apelação Cível. Ação de reintegração de posse. Sentença de improcedência. Inconformismo. Pedido de justiça gratuita no bojo do recurso. Denegação da gratuidade judiciária mantida, e determinado o recolhimento da integralidade das custas processuais, pena de não se conhecer do recurso. Apelante intimada a recolher o preparo. Não atendimento dentro do prazo concedido. Recolhimento aquém do quantum devido. Inércia que impõe o reconhecimento da deserção. Recurso não conhecido. (AP n°. 1014936-45.2016.8.26.0004, 22a Câmara de Direito Privado, TJ/SP, Rel. Hélio Nogueira, julgado em 24/06/2020). ”
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no mesmo sentido. Confira-se na ementa do julgamento abaixo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTAS LOCAIS. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BIFÁSICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Se, após intimada, a parte não recolheu a importância devida a título de custas, de acordo com a legislação local ? no caso, a GRERJ ?, deve ser declarada a deserção do recurso especial, aplicando-se a Súmula no 187 do STJ.
3. O juízo de admissibilidade é bifásico, ou seja, o primeiro juízo realizado não tem o condão de vincular a decisão de admissibilidade do STJ, que é soberana em relação àquele.
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1644882/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”
Dessa forma, o presente Recurso Apelação não foi devido e oportunamente preparado. Assim, incide na espécie o disposto na Súmula n. 187 do Corte Superior, o que leva à deserção do Recurso Especial.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 16 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII